Tribunal: TJBA
Processo: 8078220-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078220-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8078220-84.2025.8.05.0000 Comarca: Nova Viçosa/BA Impetrante: Bel. Arthur Nunes Gomes (OAB/BA 69.773) Paciente: Gustavo dos Santos Guerra Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI VIOLENTO. VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Gustavo dos Santos Guerra contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da custódia cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) saber se estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, consistente no espancamento da vítima com instrumento contundente, resultando em estado comatoso. 4. Estão demonstrados o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, diante da periculosidade social do paciente e de sua vinculação a organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva. 5. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos do modus operandi do crime e da periculosidade do agente, aptos a demonstrar risco à ordem pública. 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319 e 282, § 6º; Constituição Federal, art. 93, IX. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. · STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. · STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8078220-84.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Arthur Nunes Gomes, em benefício de Gustavo dos Santos Guerra. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.